Tribunal: STF
Processo: ARE 1435624
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL SOBRE LICITAÇÕES. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ANÁLISE DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 3355/19, DO MUNICÍPIO DE ITABIRITO – INSTITUIÇÃO DO SEGUROGARANTIAS NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. 



    - A Lei nº 3.355/19, do Município de Itabirito, ao impor a exigência de contratação de seguro-garantia como requisito para formalização dos contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou de serviços, usurpou competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratos, infringindo, ainda, o princípio da separação dos poderes, por meio de invasão da reserva da administração (art. 173, §1º, da CEMG), na medida em que restringe as hipóteses de escolha do Administrador Público quanto às espécies de garantia a serem aplicadas aos contratos administrativos, estipulando uma modalidade única aplicada a todas as contratações do Município de Itabirito, em dissonância com a Lei nº 8.666/93.” (e-doc. 71). 



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-docs. 106 e 120).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta a violação aos arts. 22, inc. XXVII, e 24, § 2º, da Constituição da República. Afirma que a competência da União para edição de regras gerais referentes à licitação e contratação não afasta a possibilidade de os Estados e Municípios legislarem de forma suplementar acerca do tema, a fim de adaptar a norma geral à realidade local. Discorre sobre a Lei municipal nº 3.355, de 2019, asseverando a conformidade dos dispositivos dela constantes com o arts. 2º da CRFB e 173, § 1º, da Constituição estadual, não havendo afronta ao princípio da separação dos Poderes. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 126).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido liminar aforada pelo Prefeito Municipal de Itabirito visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.355/2019, que passou a regular, no âmbito municipal, a aplicação do art. 55, VI e art. 56, II, da Lei Federal nº 8.666/93, obrigando a utilização do seguro-garantia de execução em todos os contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou serviços. 



    (...)



    A competência legislativa é aquela relacionada com a elaboração da lei, enquanto que a competência material se acha voltada para a realização de diferentes tarefas ou serviços. 



    Interessa-nos, na hipótese, a competência exclusiva legislativa, entendida como aquela que conferida a determinado ente federado que a exerce em toda sua plenitude, sem interferência de outra entidade política. 



    Especificamente a respeito, cumpre transcrever o previsto na Carta Federal em seu art. 22, XXVII, verbis: 



    "Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:



    (...) XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; 



    A Constituição do Estado de Minas Gerais, por sua vez, dispõe nos arts. 165, §1º e 169 que:



    Art. 165 – Os Municípios do Estado de Minas Gerais integram a República Federativa do Brasil. 



    § 1º – O Município, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, organiza-se e rege-se por sua Lei Orgânica e demais leis que adotar, observados os princípios da Constituição da República e os desta Constituição 



    (...) Art. 169 – O Município exerce, em seu território, competência privativa e comum ou suplementar, a ele atribuída pela Constituição da República e por esta Constituição.



    E é ao cotejo de tais previsões constitucionais que o art. 1º da Lei Municipal nº 3.355/19 se encontra maculado. 



    É que ao impor a exigência de contratação de seguro-garantia como requisito para formalização dos contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou de serviços usurpou competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratos, incorrendo no vício da inconstitucionalidade formal. 



    Outrossim, a norma impugnada violou, ainda, o princípio da separação dos poderes, por meio de invasão da reserva da administração (art. 173, §1º, da CEMG), na medida em que restringe as hipóteses de escolha do Administrador Público quanto às espécies de garantia a serem aplicadas aos contratos administrativos, estipulando uma modalidade única aplicada a todas as contratações do Município de Itabirito, em dissonância com a Lei nº 8.666/93.



    (...)



    Mediante tais fundamentos é que JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a inconstitucionalidade da Lei 3.355/19, do Município de Itabirito.” (e-doc. 71; grifos acrescidos).



    5. Na espécie, o Colegiado de origem esclareceu que o legislador local, ao editar a Lei municipal nº 3.355, de 2019, não se restringiu a atuar de forma complementar. Ao contrário, a título de atuar supletivamente, a Câmara municipal teria extrapolado os parâmetros estabelecidos no tocante às normas pertinentes a licitações, invadindo a esfera de competência cabível à União.



    6. Assentou o Tribunal a quo que, ao exigirem a contratação de seguro-garantia como requisito para formalização dos contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou de serviços, acabaram os vereadores por usurpar a competência privativa da União no que diz respeito à redução da competitividade em licitações, eis que não indicada qualquer situação especial que justificasse o dispositivo impugnado. 



    7. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 3.041/05, DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES COM O PODER PÚBLICO. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. DISPOSIÇÃO COM SENTIDO AMPLO, NÃO VINCULADA A QUALQUER ESPECIFICIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (ART. 22, INCISO XXVII, DA CF). 1. A igualdade de condições dos concorrentes em licitações, embora seja enaltecida pela Constituição (art. 37, XXI), pode ser relativizada por duas vias: (a) pela lei, mediante o estabelecimento de condições de diferenciação exigíveis em abstrato; e (b) pela autoridade responsável pela condução do processo licitatório, que poderá estabelecer elementos de distinção circunstanciais, de qualificação técnica e econômica, sempre vinculados à garantia de cumprimento de obrigações específicas. 2. Somente a lei federal poderá, em âmbito geral, estabelecer desequiparações entre os concorrentes e assim restringir o direito de participar de licitações em condições de igualdade. Ao direito estadual (ou municipal) somente será legítimo inovar neste particular se tiver como objetivo estabelecer condições específicas, nomeadamente quando relacionadas a uma classe de objetos a serem contratados ou a peculiares circunstâncias de interesse local. 3. Ao inserir a Certidão de Violação aos Direitos do Consumidor no rol de documentos exigidos para a habilitação, o legislador estadual se arvorou na condição de intérprete primeiro do direito constitucional de acesso a licitações e criou uma presunção legal, de sentido e alcance amplíssimos, segundo a qual a existência de registros desabonadores nos cadastros públicos de proteção do consumidor é motivo suficiente para justificar o impedimento de contratar com a Administração local. 4. Ao dispor nesse sentido, a Lei Estadual 3.041/05 se dissociou dos termos gerais do ordenamento nacional de licitações e contratos, e, com isso, usurpou a competência privativa da União de dispor sobre normas gerais na matéria (art. 22, XXVII, da CF). 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”



    (ADI nº 3.735/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 08/09/2016, p. 1º/08/2017).



    “Ação direta de inconstitucionalidade: L. Distrital 3.705, de 21.11.2005, que cria restrições a empresas que discriminarem na contratação de mão-de-obra: inconstitucionalidade declarada. 1. Ofensa à competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação administrativa, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais de todos os entes da Federação (CF, art. 22, XXVII) e para dispor sobre Direito do Trabalho e inspeção do trabalho (CF, arts. 21, XXIV e 22, I). 2. Afronta ao art. 37, XXI, da Constituição da República - norma de observância compulsória pelas ordens locais - segundo o qual a disciplina legal das licitações há de assegurar a "igualdade de condições de todos os concorrentes", o que é incompatível com a proibição de licitar em função de um critério - o da discriminação de empregados inscritos em cadastros restritivos de crédito -, que não tem pertinência com a exigência de garantia do cumprimento do contrato objeto do concurso.”



    (ADI nº 3.670/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, j. 02/04/2007, p. 18/05/2007).



    8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários advocatícios, é incabível o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator